Tribunal: STF
Processo: HC 218322
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes sexuais. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 759.770, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal (2 vezes) e no art. 241-D da Lei n. 8.069/90. No ato de recebimento da denúncia, em 13.08.2021, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Capivari/SP decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e sustenta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Na Petição 58272/2022, a parte impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva, juntando aos autos cópia do termo de audiência de instrução e julgamento.



6. Decido.



7. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC 212.914, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 18.03.2022. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    [...]



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    9. Não é o caso de concessão da ordem.



    10. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva:



    ‘Quanto ao alegado excesso de prazo, reputo não justificável a alegação da defesa, em especial, diante da gravidade e especificidade do caso em comento porquanto a tipicidade do delito ensejara prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, do investigado a fim de se permitir rápida conclusão das investigações e preservar a integridade física e psicológica da vítima e testemunhas, bem como a instrução criminal. Por outro lado, anote-se que a instrução criminal deste tipo penal enseja a tomadia de depoimento especial das vítimas e eventuais testemunhas menores de 18 anos, o que requer rito de preparação especial anterior a designação da audiência de instrução e julgamento que ora encontra-se designada para o dia 20/04/2022’.



    11. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente denunciado pela suposta prática de estupro de vulnerável e aliciamento de menores. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    ‘De fato, (...) teve sua prisão temporária decretada porquanto presentes prova de materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, por parte do réu, do crime de estupro de vulnerável que vitimara (...). 



    Não obstante, durante as investigações apurou-se que esta não seria a primeira vítima do ré, que agira com a mesma conduta perante (...). 



    Em suma, verifica-se que o réu reincide na conduta tipificada no artigo 217-A do Código Penal, sendo certo que neste sentido a medida cautelar mais gravosa se justifica para garantia da ordem pública. A conveniência da instrução criminal também justifica a decretação da prisão preventiva do réu porquanto o encarceramento do réu evitará pressões psicológicas ou ameaças às testemunhas e vítimas. Por outro lado. é certo que sua prisão assegurará a aplicação da lei penal, considerando as elevadas penas previstas para os crimes em tela’ (grifei).



    12. Ainda nesse sentido, cito o seguinte trecho da decisão do Juízo de origem que indeferiu a revogação da custódia preventiva:



    ‘Por oportuno, na forma do art. 316 parágrafo único, do Código de Processo Penal, porquanto a) a situação facto-jurídica em que se encontra o réu desde a data de sua prisão cautelar não se alterou até o presente momento; (b) são remanescentes os motivos que deram ensejo à prisão cautelar do réu, não havendo qualquer alteração na situação fática e/ou jurídica que fundamentou sua decretação e (c) novos elementos suficientes e capazes de mudar a convicção do Juízo não foram trazidos aos autos, entendo pela manutenção da prisão cautelar anteriormente decretada. 



    Eventual falta de contemporaneidade alegada pela defesa não justifica por si só a soltura do réu. Considerando-se o crime em comento, em especial, não há de se falar em falta de contemporaneidade diante da gravidade do delito e dos transtornos psicológicos que o crime é capaz de causa às vítimas. No caso presente, em especial, anote-se que a possibilidade de retorno ao convívio do agressor fora o gatilho para que a vítima revelasse a situação a que fora submetida. 



    Neste sentido, anote-se: ‘com muita vergonha, acabou contando que: o (...) abusava dela, que o mesmo colocava a boca sem seus seios...’. Finalmente anote-se que entre a data dos fatos e a prisão do réu decorreram menos de 6 meses. 



    Por outro lado, anote-se que outra criança que teve contato com o réu, em data mais distante sofreu crime semelhante, sendo certo que o réu em liberdade representa risco a outrem e a garantia da ordem pública. 



    Portanto, reiterando os fundamentos expostos nas decisões anteriores, os quais integram a presente decisão, não tendo o mero decurso do tempo desde sua prolação o condão de alterar tais fundamentos, tornando insubsistente a necessidade da custódia cautelar, mantenho a prisão cautelar decretada, bem como indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do réu’ (grifei). 



    13. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



8. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental. A Primeira Turma do STF, na Sessão Virtual de 29.4.2022 a 6.5.2022, negou provimento ao agravo. O acordão foi publicado em 16.05.2022 e transitou em julgado em 24.05.2022. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes sexuais. Inadequação da via eleita. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração.



    2. O entendimento do STF é de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    3. Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução processual, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, especialmente ao considerar o entendimento do Juízo de primeiro grau de que ‘a tipicidade do delito ensejara prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, do investigado a fim de se permitir rápida conclusão das investigações e preservar a integridade física e psicológica da vítima e testemunhas, bem como a instrução criminal. Por outro lado, anote-se que a instrução criminal deste tipo penal enseja a tomadia de depoimento especial das vítimas e eventuais testemunhas menores de 18 anos, o que requer rito de preparação especial anterior a designação da audiência de instrução e julgamento que ora encontra-se designada para o dia 20/04/2022’.



    4. Hipótese de paciente reincidente denunciado pela suposta prática de estupro de vulnerável e aliciamento de menores. A orientação do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator